Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1002249-57.2019.8.11.0001.
Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: DONIZETE LIMA DOS SANTOS.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição dos bens e a comunicação de venda dos veículos, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre os veículos, bem como a renúncia de propriedade dos bens.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002249-57.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETE LIMA DOS SANTOS - CPF: 181.416.331-04 (RECORRENTE), LEDIANE RIBEIRO CEBALHO - CPF: 308.966.358-99 (ADVOGADO), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIRETOR DETRAN MT (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023